Tribunal: TJDFT
Processo: 0704482-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO EXECUTÓRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES. DESNECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO. PEDIDO DE EXTINÇÃO ANTES DA ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ÔNUS DA PARTE EXEQUENTE. ART. 90 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso de pagamento do débito posteriormente ao ajuizamento da ação executória, mas sem a formação da relação processual, cabível a condenação do exequente (credor) ao pagamento das custas processuais, tendo em vista que a atribuição do ônus sucumbencial deve ser orientada pelo princípio da causalidade, a luz do art. 90 do CPC.
2. Não se aplica ao caso a regra contida no artigo 90, § 3o, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não houve a angularização processual nem a homologação judicial do acordo.
3. Recurso conhecido e desprovido.